Tribunal: STF
Processo: AI 114115
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATORIOS. VALOR DA CAUSA
INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL (ART. 325, INCISO VIII, DO RISTF,
NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. Nº 2/85.
NÃO CABE O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE NÃO
CARACTERIZADA OFENSA CONSTITUCIONAL, PELA INOBSERVANCIA DO
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.